Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIGINÁRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (“CHEQUE ESPECIAL”) E CARTÃO DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO. INSTRUMENTO DE FOMENTO. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO. PROVA. EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E EVOLUÇÃO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DOS DÉBITOS. ELISÃO. INSUBSISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS. COMPROVAÇÃO. ENCARGO DA PARTE RÉ. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXPRESSÃO DA CLÁUSULA GERAL QUE REGULA A DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I e II). CONDENAÇÃO MANTIDA. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO NO DECORRER DA AÇÃO. RECONHECIMENTO PELA CREDORA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ARGUIDA EM AMBIENTE DE CONTESTAÇÃO. CONHECIMENTO. VIABILIDADE. DISPENSA DE RECONVENÇÃO. ARGUIÇÃO DESTINADA A MODIFICAR O DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, II). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor e como critério para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva (consumo intermediário), inviável que a relação estabelecida entre agente financeiro e pessoa jurídica volvida a atividades comerciais, no ambiente de mútuo bancário, seja qualificada como relação de consumo, notadamente porque inexistente insuficiência técnica ou jurídica da tomadora do empréstimo e, ademais, porque o importe mutuado se destinara a fomentar suas atividades.
3. O contrato de abertura de crédito em conta corrente (“contrato de cheque especial”) e a adesão a outros produtos (“cartão de crédito”) acompanhado dos extratos bancários e faturas que estampam a disponibilização do importe mutuado e evolução dos débitos que dele emergiram, evidenciando o relacionamento obrigacional estabelecido e a expressão das obrigações dele originárias, revestindo-as de origem material subjacente, qualifica-se como documentos aptos a aparelharem pretensão de cobrança destinada à perseguição do saldo devedor que remanescera em aberto.
4. Exibidas as cláusulas gerais que pautaram o relacionamento e, sobretudo, os extratos que retratam os créditos fomentados, a ausência de quaisquer outros elementos aptos a desqualificarem o vínculo e as obrigações que dele germinaram implica o acolhimento do pedido, porquanto simples formulações retóricas desguarnecidas de lastro probatório subjacente não consubstanciam estofo suficiente a ensejar a elisão do pedido condenatório formulado pela instituição financeira mutuante, notadamente quando não produzida pela correntista prova destinada a infirmar a subsistência do vínculo materialmente comprovado e as obrigações que dele derivaram, conforme lhe estava afetada pela regulação que pauta a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
5. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão condenatória lastreada em vínculo contratual traduzido em crédito bancário, ao autor fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, comprovando a subsistência do negócio e a disponibilização do importe imobilizado, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, derivando que, evidenciados o negócio jurídico e a disponibilização do crédito que teria integrado seu objeto, o direito invocado restara estofado dos fatos que lhe confeririam sustentação, determinando o acolhimento do pedido (CPC, art. 373, I e II)).
6. Comprovado o vínculo obrigacional e o fato gerador dos importes perseguidos como contraprestação pela disponibilização do crédito fomentado pela instituição financeira, com a juntada aos autos do contrato de cheque essencial e cartão de crédito e comprovante de disponibilização dos valores, à destinatária do fornecimento, questionando a subsistência do liame e o que lhe está sendo demandado, atrai para si o ônus de evidenciar e lastrear o que aduzira por traduzir fato impeditivo do direito invocado em seu desfavor, resultando da não desqualificação da prova material exibida sua assimilação como expressão do direito invocado como expressão do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, notadamente porque, fomentado o crédito, deve verter as correlatas parcelas mensais acordadas, ressalvado, na apuração do débito inadimplido, o que realizara no curso da ação e fora reconhecido pela credora (CPC, art. 373, II).
7. O debate das cláusulas financeiras do contrato bancário que aparelha o pedido condenatório e do qual germinara o débito que faz o objeto da pretensão é compreensível como matéria passível de ser formulada em ambiente defensivo, porquanto visa modular, ou seja, modificar o direito invocado em desfavor da parte ré, não demandando a formulação da arguição em ambiente de reconvenção, que, ademais, sob a nova regulação, não demanda aviamento em peça autônoma, ensejando que, sob esses prismas instrumentais, a arguição seja conhecida independentemente da forma escolhida pela parte (CPC, arts. 322, §2o, 343 e 373, II).
8. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
9. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
10. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.